Tribunal: TJBA
Processo: 8009509-88.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009509-88.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRETENSÃO DIRIGIDA AO ESTADO DA BAHIA E AO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO.
INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO
QUANTO A IMPOSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS NO CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PRESTADO À POPULAÇÃO. PRECEDENTES STF E STJ. I
NSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTRA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SITUAÇÃO QUE IMPLICA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o Estado, considerado em sua acepção
lato sensu
, não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários a efetivação do direito à saúde dos seus jurisdicionados. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado a qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

2.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, mediante a sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.657.156/RJ), o poder público tem a obrigação de fornecer medicamentos não incorporados, através de atos normativos, ao Sistema Único de Saúde desde que presente, cumulativamente, os seguintes requisitos
:

(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

3. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, no caso, o Estado da Bahia.

4. No entanto, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, no caso, o Município de Feira de Santana. Sentença mantida.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8009509-88.2019
.8.05.0080
, em que figuram, como apelantes, a
D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
, e, como apelados, a
D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO às Apelações
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator